Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRA. REGULAMENTAÇÃO EM ÂMBITO ESTADUAL/DISTRITAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO. NECESSIDADE. DECRETO ESTADUAL/DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 456/STF.
1. Dispõe o inciso II do artigo 1.030 do CPC que o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido, ao receber a petição de recurso, deverá “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677 (Tema n. 456), firmou a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”.
3. Embora a Lei n.o 1.254/96 tenha expressamente previsto o regime de antecipação do ICMS, a regulamentação da referida modalidade foi genericamente delegada ao Poder Executivo. 3.1. A efetiva disciplina da matéria, portanto, se apresenta no Decreto Distrital no 18.955/1997, em manifesta violação ao princípio da reserva legal.
4. Acórdão mantido em juízo de retratação.